Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738858-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G10G ATELIE E SERVICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. CONFIRMAÇÃO DO NEXO DA OBRIGAÇÃO COM A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. CONVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Por mais que se permita o redirecionamento da execução fiscal nos casos de dissolução irregular da empresa, já é assente o entendimento deste Egrégio TJDFT de que é necessária a instauração de processo administrativo ou judicial para apurar a existência inequívoca de nexo entre as supostas infrações cometidas pelos sócios, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN, e o inadimplemento do tributo, não se permitindo o redirecionamento automático. 2. Não demonstrada eventual responsabilidade do sócio, ainda que presumida a dissolução irregular da empresa, fica inviável o redirecionamento automático da execução fiscal. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, insurgindo-se contra o indeferimento de redirecionamento da execução fiscal. Sustenta que o STJ fixou a interpretação de que o sócio-gerente é responsável tributário quando houver indícios de dissolução irregular da sociedade empresária, o que seria justamente a hipóstese dos autos. Argumenta que uma vez demonstrada a dissolução irregular, gera-se a presunção relativa de responsabilidade tributária, cabendo ao sócio-gerente e não à Fazenda Distrital comprovar em sede própria que não atuou com excesso de poderes e não infringiu a lei ou o contrato social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023